Tribunal: TJSP
Processo: 1033494-44.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Sentença fundamentada. Nulidade inocorrente. Além, situação para a qual está autorizado imediato julgamento do mérito. Vigência que se dá ao art. 1.013, § 3o do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

Ação anulatória. Multas punitivas. Penalidade superior a 100% do valor do imposto devido. Caráter confiscatório. Precedentes no E Supremo Tribunal Federal. Critério para

Ementa:
Processual civil. Sentença fundamentada. Nulidade inocorrente. Além, situação para a qual está autorizado imediato julgamento do mérito. Vigência que se dá ao art. 1.013, § 3o do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

Ação anulatória. Multas punitivas. Penalidade superior a 100% do valor do imposto devido. Caráter confiscatório. Precedentes no E Supremo Tribunal Federal. Critério para verba honorária. Regência da questão pelo Tema 1.076/STJ. Escalonamento a ser calculado em cumprimento de sentença. Cabimento. Vigência que se dá aos artigos 85, §§ 2o, 3o e 5o do Código de Processo Civil. Recurso e reexame necessário providos em parte.